Tribunal: TJMMG
Processo: 2000133-06.2022.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000133-06.2022.9.13.0005 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 23/11/2023 Publicação: 05/12/2023 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – ALEGAÇÃO DE VÍCIOS, NULIDADES E DE AUSÊNCIA DE PROVAS NA SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA – IMPROCEDÊNCIA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante André Gustavo da Silva e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara em negar provimento ao recurso de apelação, para manter a decisão primeva. RELATÓRIO Trata-se de apelação manejada pelo 3º Sgt PM André Gustavo da Silva, em face da sentença de Primeiro Grau de jurisdição que julgou improcedente a ação de anulação de ato administrativo por ele interposta. Conforme se verifica dos autos, o autor, ora apelante, foi submetido à Sindicância Administrativo-Disciplinar de Portaria n. 117.022/2020 – 34º BPMMG. Consta do mencionado procedimento que, no dia 22 de outubro de 2020, o militar teria comparecido ao Laboratório São Marcos, Unidade Centro Betim/MG, e solicitado declaração de comparecimento de suposto atendimento ocorrido no dia 15/06/2020, a fim de subsidiar prova em Inquérito Policial Militar. Todavia, diante da negativa do recepcionista , o sindicado procurou o coordenador da Unidade Eldorado, o qual teria lhe fornecido uma declaração de comparecimento com conteúdo materialmente falso, a qual fora feita sem se verificar adequadamente o sistema do laboratório em questão, o que se amolda, em tese, em transgressão disciplinar descrita no art. 13, inciso XVIII do CEDM (induzir alguém a prestar declaração falsa em procedimento penal, civil ou administrativo, ou ameaça-lo para que o faça). Ao final, o militar foi sancionado com o decréscimo de 26 (vinte e seis) pontos negativos e 6 (seis) dias de suspensão. Inicialmente, a defesa afirmou que a mencionada Sindicância está eivada de vícios e nulidades, razão pela qual deve ser anulada. Disse que, durante a sindicância administrativa em destaque, não foram observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Disse, ainda, que o controle dos atos administrativos é feito igualmente sob a perspectiva dos princípios jurídicos, principalmente daqueles que dizem respeito à limitação do poder discricionário da Administração. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Asseverou que não há provas de que o militar, no dia dos fatos, tenha induzido ou instigado o laboratório a produzir uma declaração falsa em favor do apelante. Asseverou, também, que o recorrente, naquele dia, apenas solicitou uma declaração de comparecimento, tendo sido fornecido a contento pelo laboratório. Disse que o funcionário do laboratório declarou, em depoimento, que não houve qualquer ameaça por parte do militar, não havendo que se falar em constrangimento ou coação de sua parte. Ressaltou que não restou comprovada a falsidade da declaração prestada pelo funcionário do laboratório, constante no documento de fl. 77, fato este que levou a encarregada a opinar justamente pela inexistência de transgressão disciplinar e, por conseguinte, pelo arquivamento do processo administrativo. Mencionou que todas as diligências requeridas pelo Conselho de Ética e Disciplina dos Militares da Unidade (CEDMU) confirmaram a versão apresentada pelo militar, “a saber, que esteve no dia 15/06/2020 no Laboratório para realização do exame de COVID (após prévia marcação no dia 12/06/2020) oportunidade em que não foi emitido protocolo de atendimento mas foi efetivamente colhido material biológico do requerente para exame, que por sua vez não foi realizado, uma vez que houve falha no atendimento o que impossibilitou autorização do exame pelo IPSM.”. Destacou que os fatos narrados no procedimento administrativo também serviram como objeto do Inquérito Policial Militar (IPM) n. 109.170/2020 e, posteriormente, da Ação Penal Militar n. 2000360-36.2021.9.13.0003/MG, que foi julgada improcedente. Disse que o ato de sanção disciplinar não observou o princípio da adequação punitiva, sendo tal vício reconhecido de ofício pela autoridade julgadora; que foi confeccionado novo ato de sanção disciplinar; que não houve a cientificação do acusado para fins de interposição de recurso em relação a esse novo ato de sanção, sendo determinada a sua ativação imediata; e que, no procedimento, ocorreu a supressão de instância e ofensa ao princípio da ampla defesa e do contraditório. Ao final, requereu os benefícios da justiça gratuita, o conhecimento e o provimento do presente recurso para anular o ato administrativo sancionador e a condenação do Estado de Minas Gerais no ônus de sucumbência. Com os autos, vieram os documentos constantes do Evento n. 1 (DOC 2 a 18). Os benefícios da justiça gratuita foram deferidos pelo eminente juiz de primeiro grau, conforme consta do Evento n. 11. Intimado, o Estado de Minas apresentou contestação, na qual, em síntese, asseverou que o ato administrativo-disciplinar se deu dentro da legalidade e em estrita obediência à norma vigente (Evento n. 19). Disse que a Sindicância em comento foi precisa em apontar que o sindicado, na data de 22/10/2020, valeu-se de declaração falsa para subsidiar prova no IPM que havia sido instaurado contra o mesmo, incorrendo na sanção prevista no art. 13, XVIII, do CEDM. Disse, ainda, que “que a tese elencada na exordial não procede, tendo em vista que a sanção decorreu do estrito respeito e observância às determinações legais que regem os procedimentos administrativos, sendo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 aplicada a penalidade que se adequou com a conduta transgressional praticada pelo sindicado, inexistindo qualquer prova em contrário, de que a sanção fosse desproporcional ou irrazoável.” Destacou que a sanção administrativa respeitou o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, “uma vez em que o ato praticado pelo sindicado vilipendiou aos princípios e valores da própria Instituição, tendo sua conduta se amoldado ao contido no art. 13, XVIII do CEDM, sendo a pena administrativa igualmente proporcional ao ato delitivo praticado.” Destacou, ainda, que a parte autora não comprovou, cabalmente, qualquer uma das supostas irregularidades e vícios apontados na exordial, o que, por força do art. 373, I do CPC, lhe incumbia, por se tratar do seu onus probandi, o que, somado ao princípio do pas nullité sans grief, não deve ser declarado nulo, especialmente porque os procedimentos/atos da Administração Pública gozam da presunção relativa de veracidade e legitimidade (art. 37, caput, da Carta Magna de 1988). Ao final, requereu a improcedência dos pedidos contidos na inicial. O autor impugnou a contestação com argumentos semelhantes aos que constam da inicial. Ao final, pugnou pela procedência da ação (Evento n. 27). Intimadas para a especificação de provas, as partes informaram que não tinham mais provas a produzir (Eventos ns. 32 e 34). A sentença se encontra no Evento n. 45. O douto Juiz sentenciante julgou improcedentes os pedidos do autor, determinando a extinção do feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, bem como condenou o autor ao pagamento das custas processuais, ficando suspensa a exigibilidade da cobrança, nos termos do §3º do art. 98 do CPC. Inconformado, a defesa do militar apresentou recurso de apelação, conforme se vê no Evento n. 51. Em síntese, disse que, ao contrário do que decidiu o magistrado sentenciante, há mais elementos favoráveis nos autos do processo administrativo para considerar, pelo menos, verossímil a alegação do apelante sobre seu comparecimento no laboratório no dia 15/06/20220, do que o contrário, motivo pelo qual deve ser reformada a decisão primeva. Destacou que a declaração prestada pela Tenente PM Karine Soares de Souza (n. 1, DOC 6, pág. 1) confirmou a versão do apelante de que levou ao conhecimento da oficial, por telefone, no dia 19/06/2020, o problema no processamento da coleta de sangue realizada no dia 15/06/2020, não havendo que se falar em declaração materialmente falsa. Afirmou que o conteúdo da declaração trata de fato importante para um funcionário subscrever e que a única conclusão que se pode chegar é que o Coordenador não a fez baseado na solicitação do apelante (sendo que essa teve apenas o papel de provocar o ato), mas sim de acordo com suas convicções. Reiterou as teses apresentadas na inicial, razão pela qual deixo de reprisá-las, evitando-se, assim, repetições desnecessárias. Ao final, requereu o provimento do recurso, a fim de seja reformada a sentença e julgados procedentes os pedidos formulados na peça de ingresso. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Intimado, o Estado de Mias Gerais apresentou contrarrazões de apelação, conforme se nota no Evento n. 58. Registro que deixei de abrir “vista” dos autos à douta Procuradoria de Justiça, considerando a ausência das hipóteses de sua intervenção, previstas na Recomendação n. 01, de 03/09/2001, do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais de 05/09/2001. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Recebo o recurso, por estarem presentes os pressupostos de sua admissibilidade. Conforme consta dos autos, o 3º Sgt PM André Gustavo da Silva foi submetido à Sindicância Administrativa Disciplinar n. 117.022/2020 – 34º BPM, por ter, em tese, na data de 22 de outubro de 2020, “comparecido ao Laboratório São Marcos Unidade Centro Betim e solicitado declaração de comparecimento naquele local referente a um suposto atendimento lhe fornecido no dia 15/06/2020 a fim de subsidiar prova em Inquérito Policial Militar. Todavia, ao ter a negativa da recepcionista, procurou o coordenador de outra unidade (Eldorado), o qual ter-lhe-ia fornecido uma declaração de comparecimento com conteúdo materialmente falso, a qual fora feita sem se verificar adequadamente no sistema do laboratório em questão.” Em razão dos fatos alegados na Sindicância, o militar foi enquadrado disciplinarmente como incurso na transgressão prevista no art. 13, inciso XVIII, do CEDM, sendo sancionado, ao final, com a perda de 25 (vinte e cinco) pontos e 2 (dois) dias de suspensão. Irresignado com o ato sancionatório, o militar, ora apelante, ajuizou ação de anulação de ato administrativo-disciplinar, visando a anulação da punição disciplinar, que foi julgada improcedente pelo juízo da 5ª AJME. Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação, alegando que a punição disciplinar foi motivada pelos seguintes vícios de ilegalidade ocorridos no curso do referido processo disciplinar: - ausência de proporcionalidade e razoabilidade do ato administrativo disciplinar aplicado e ora imputado, posto que a Administração Militar teria distorcido o que consta dos autos do processo para punir o requerente, sendo maior demonstração desse julgamento ilegal o parecer da encarregado da Sindicância (fls. 137/145 evento nº 1 DOC 11), o parecer na ata de reunião do Conselho de Ética e Disciplina da Unidade (fls. 155/156 DOC 12) e, por fim, a sentença proferida pela Justiça Militar nos autos da Ação Penal Militar nº 2000360-36.2021.9.13.0003/MG (evento 1 DOC 17) que tratava do mesmo objeto; - supressão de instância recursal e cerceamento de defesa diante da ausência de notificação para interposição de recurso disciplinar contra o ato de sanção retificador de fls. 175/177 (evento nº 1, DOC 14), diverso do ato de sanção de fls. 161/163(evento Nº 1 DOC 13) e contra o qual o recorrente teve a real oportunidade de interpor o recurso disciplinar dotado de efeito suspensivo; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Após analisar com acuidade as alegações da defesa, bem como os documentos amealhados no processo, entendo que razão não lhe assiste. Quanto ao argumento de que a decisão sancionadora feriu os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, corroboro com o entendimento do magistrado sentenciante no sentido de que “os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade delimitam a discricionariedade da Administração Pública, na medida em que exigem que as decisões administrativas guardem coerência lógica com as situações fáticas, o que é o caso dos autos.”. Da breve análise dos motivos que subsidiaram a punição do apelante, percebe-se que o militar não conseguiu elidir a acusações que pensavam contra si. Desse modo, tratando-se de ato delitivo constatado, que se comprovou mediante o farto acervo probatório colhido aos autos, a Administração Pública, no uso de suas atribuições legais e diante de seu poder-dever sancionador, os quais decorrem do princípio da legalidade e motivação, sancionou o militar, ora apelante. Assim sendo, acolho o argumento apresentado pelo Estado de Minas Gerais, em sede de contestação, de que “a sanção decorreu do estrito respeito e observância às determinações legais que regem os procedimentos administrativos, sendo aplicada a penalidade que se adequou com a conduta transgressional praticada pelo sindicado, inexistindo qualquer prova em contrário, de que a sanção fosse desproporcional ou irrazoável.”. Quanto à alegação do apelante de que houve supressão de instância, o que teria resultado em possível cerceamento de sua defesa, entendo que a irresignação não merece prosperar, uma vez que, conforme se verifica do procedimento administrativo, especificamente no evento 1, DOC14, páginas 9 a 14, o militar interpôs recurso disciplinar contra a decisão do Comandante do 34º BPM. Da decisão proferida pelo Comandante, percebe-se que, na verdade, houve a constatação de um vício no ato de sanção, que foi prontamente corrigido. Observe-se trecho da mencionada decisão administrativa: verifica-se que a existência de um vício no ato de sanção, tendo em vista ter sido considerado como a data do fato, o dia 15/06/2020, que, neste sentido, a citada data influiu diretamente na dosimetria da sanção, uma vez que não foram consideradas a atenuante referente ao artigo 20, I, do CEDM (ter prestado serviços relevantes), conforme preconiza o Boletim Técnico Conjunto nº 01/2014, 2.1.2, alínea ‘c’ (ter prestado serviços relevantes verificados através dos registros profissionais são as recompensas que não puderem ser computadas como pontuação positiva para efeito de reclassificação da transgressão), bem como uma Nota Meritória publicada no BI nº 27, de 07/08/2020; que, neste sentido, o erro material de cálculo na dosimetria da sanção disciplinar deve ser corrigido; que, contudo, aplica-se ao caso em tela, subsidiariamente, nos termos do art. 558, do MAPPA, a disposição do art. 494, inciso I, do Código de Processo Civil, que estabelece a possibilidade da autoridade julgadora alterar a decisão para corrigi inexatidões materiais ou erros de cálculo, uma vez que a medida não toca o mérito do ato. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Assim sendo, entendo que o equívoco constatado na mencionada decisão foi satisfatoriamente sanado e não apresenta potencialidade para descredibilizar ou mesmo anular a decisão proferida. Ademais, a defesa não demonstrou qualquer prejuízo causado ao militar, visto que a nova decisão do Comandante o beneficiou – 3º Sgt PM André Gustavo da Silva. Destarte, é importante ressaltar que a decretação da nulidade processual exige a comprovação de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, pois não se declara nulidade por mera presunção (pas de nullité sans grief). Nesse sentido, colaciono recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE DEMISSÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. INCIDENTE DE SANIDADE MENTAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. SUPOSTA NEGATIVA DE ACESSO AO PAD. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO DE PROVAS. NULIDADES. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. FALTA DE PREVISÃO LEGAL PARA INTIMAÇÕES APÓS O RELATÓRIO FINAL. OBSERVÂNCIA. SEGURANÇA DENEGADA V. Em processo administrativo disciplinar, apenas se declara a nulidade de um ato processual quando houver efetiva demonstração de prejuízo à defesa, por força da aplicação do princípio pas de nullité sans grief, não havendo efetiva comprovação, pelo Impetrante, de prejuízos por ele suportados, e, concluir em sentido diverso, demandaria dilação probatória, o que não é possível em sede de mandado de segurança, no qual se exige prova documental pré-constituída. VI. Segurança denegada. (MS n. 22.750/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 9/8/2023, DJe de 15/8/2023) No que concerne ao argumento defensivo de que o militar, ora apelante, foi absolvido na esfera criminal pelos mesmos fatos, razão pela qual a Administração não poderia tê-lo punido, não vejo como acolher tal assertiva. Ora, é de amplo conhecimento que a sanção administrativa é aplicada para salvaguardar os interesses exclusivamente funcionais da Administração Pública, enquanto a sanção criminal se destina à proteção da coletividade. A independência entre as instâncias penal, civil e administrativa, consagrada na doutrina e na jurisprudência, permite à Administração impor punição disciplinar ao servidor à revelia de anterior julgamento no âmbito criminal, ou em sede de ação civil, mesmo que a conduta imputada, em tese, configure crime. Conforme consta dos autos, o apelante foi absolvido do crime previsto no art. 315, do CPM, com fundamento no art. 439, "e", do CPPM”, ou seja, não influencia em nada o procedimento administrativo. Em relação ao controle jurisdicional do processo administrativo, a atuação do Poder Judiciário circunscreve-se ao campo da regularidade do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 procedimento, bem como à legalidade do ato demissionário, sendo-lhe defesa qualquer incursão no mérito administrativo a fim de aferir o grau de conveniência e oportunidade. Desse modo, ao contrário do que deseja a defesa do apelante, deixo de analisar o mérito administrativo ante a vedação Constitucional, sendo certo que os motivos determinantes que subsidiaram a punição do militar se encontram fartamente demonstrados nos autos. A fundamentação de que se valeu o Juiz de Direito da 5ª Auditoria Militar para manter a reprimenda imposta está em perfeita sintonia com a norma vigente, porquanto traz à tona sólidos elementos de prova que demonstram a existência do fato que deu ensejo à transgressão disciplinar imputada ao autor. Com essas considerações, nego provimento ao recurso de apelação, para manter a decisão primeva. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 23 de novembro de 2023. Desembargador James Ferreira Santos Presidente da Segunda Câmara e relator